Tribunal: TJDFT
Processo: 0737413-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. EFEITO “EX NUNC”. PEDIDOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES NÃO EXISTENTES NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE ALUGUEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, concede-se a gratuidade de justiça à recorrente, com efeitos ex nunc (não retroativos), uma vez que a assistência judiciária foi requerida apenas quando da interposição do recurso de apelação.
2. Foi decretada a revelia da parte ré, em virtude da não apresentação da contestação, razão pela qual foi reconhecida a presunção relativa de veracidade dos fatos trazidos pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Apesar disso, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, consoante art. 345 do CPC.
3. Não há como admitir as argumentações da apelante de pedidos que foram lançados somente em sede de recurso e não foram apreciados pelo juízo a quo, diante da vedação à inovação recursal.
4. O réu revel somente pode alegar as matérias de defesa constantes no art. 342 do CPC.
5. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
6. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, carece de interesse recursal os pedidos relativos a condenações que sequer existiram na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria. Recurso não conhecido nesta parte.
7. O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, determina que os honorários sejam calculados sobre o valor da condenação, ou, ainda, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
8. No caso, não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios, sendo que, para o presente, o valor da causa deve ser utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais visto que, diferente do que sustenta o recorrente, não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico.
9. Entende esse e. TJDFT que, conforme previsto no artigo 58, III, da Lei no 8.245/91, o valor da causa, nas ações de despejo, como é a presente, será equivalente a doze meses de aluguel vigentes à época do ajuizamento da ação.
10. A litigância de má-fé não se presume, fazendo-se necessária inequívoca comprovação. No caso, a conduta da parte acabou se limitando ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente, não caracterizando má-fé, o que afasta aplicação da multa prevista no artigo 81, por ausência dos requisitos do art. 80, ambos do CPC.
11. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.